Tribunal: TJDFT
Processo: 0710066-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710066-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA LAURENTINO REIS AGRAVADO: WEBERTON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANA LAURENTINO REIS em face de decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos de ação execução de título extrajudicial n. 0701607-09.2022.8.07.0020, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Executada. Nada a prover quanto ao pedido constante da petição da Agravante (ID 51690689), uma vez que já foi exarada decisão nos presentes autos (ID 51462541), sem a interposição do recurso cabível e diante de manifestação de renúncia ao direito de recorrer (ID 51690689, fl. 3). Ademais, a decisão que pretende reverter por meio de recurso de apelação (ID 151334932 – origem) está preclusa. Ante o exposto, remetam-se os autos a Secretaria para que certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 51462541. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de outubro de 2023 10:04:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador